Tribunal: TJSP
Processo: 2060836-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060836-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é impetrante
VANDERLEI SELEGUIN e Paciente IUNO BOSCHETTI RISSATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do pedido
de habeas corpus, consideraram-no prejudicado quanto ao pleito de revogação da
prisão preventiva, e denegaram o writ, quanto ao pedido de reconhecimento de
excesso de prazo na manutenção do cárcere, V.U.., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060836-07.2020.8.26.0000 -Voto no 46.433
2
voto número 46.433
HABEAS CORPUS no 2060836-07.2020.8.26.0000
(Proc. no 1500221-11.2019.8.26.0561 - 1a Vara Criminal)
Comarca de Fernandópolis
Impetrante: VANDERLEI SELEGUIN
Paciente: IUNO BOSCHETTI RISSATO
1- O Advogado Vanderlei Seleguin impetrou o presente habeas
corpus em favor de Iuno Boschetti Rissato, qualificado nos autos,
alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Douto Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Fernandópolis, pois fora preso em flagrante e denunciado, sob
acusação da prática de ameaças, lesões corporais, desacato e
resistência, todos na forma da “Lei Maria da Penha”; ressalta, em
resumo, que houve injustificada e imotivada manutenção da prisão
cautelar, na Primeira Instância; que a prisão do paciente perdura por
mais de 90 dias, sem a observação de motivar a manutenção do
cárcere, como determina o art. 316 do C.P.P.; que o excesso de prazo
na instrução e manutenção da prisão é evidente; que também não
estão presentes os requisitos do art. 312 do C.P.P.. Busca, com a
impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja concedido ao
paciente o direito de responder solto ao processo, expedindo-se alvará
de soltura; ou, sejam aplicadas medidas cautelares diversas. Juntou as
cópias e documentos de fls. 06/11.
A liminar foi denegada, no despacho de fl. 13; as informações
foram prestadas, à fl. 16; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 19/20,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060836-07.2020.8.26.0000 -Voto no 46.433
3
opinou pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida. E nos tópicos alegados na
impetração, parte é reconhecida como prejudicada, e parte é
denegada, pois não se verifica o constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente.
De início, em relação à possibilidade de revogação do cárcere
preventivo, ou aplicação das benesses da Lei no 12.403/2011, destaca-
se que fora julgado e indeferido, mediante extensa fundamentação, o
Habeas Corpus no 2009611-45.2020.8.26.0000, por esta Colenda
Câmara, onde se apreciou tal pleito. Naquele feito ficou reconhecida a
existência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e
a legalidade da prisão em flagrante do paciente. Assim, neste
julgamento se mostra prejudicado o pedido de revogação da preventiva
(ou liberdade provisória), eis que apenas renovado e idêntico àquele.
Nesse passo, também não há que se falar em desrespeito ao
disposto no artigo 316 do C.P.P., pois o julgamento do referido habeas
corpus anterior, ocorreu em 13 de fevereiro de 2020; ou seja, dentro do
prazo estipulado no citado artigo do estatuto processual penal.
Outrossim, apenas para relembrar, ali restou disposto que:- “...o
paciente teria cometido delitos relativos a “violência doméstica”, contra
sua namorada e a amiga desta, além de resistir à legítima ação
policial e desacatar policiais, e foi preso em inequívoco flagrante (cf.
fls. 15/17, e pesquisa no site do E. TJSP). A dinâmica dos fatos, bem
narrada na inicial acusatória, já demonstra que estavam, como estão,
presentes, iniludivelmente, os requisitos previstos no artigo 312 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060836-07.2020.8.26.0000 -Voto no 46.433
4
Código de Processo Penal. E aqui, observados os postulados
trazidos pela Lei no 12.403/2011, vê-se que o caso se mostra
abarcado pelo §6o do artigo 282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo
312, caput, e especialmente pelo artigo 313, inciso III, todos do
Código de Processo Penal, NÃO estando incluído na descrição do
artigo 321, também do estatuto processual penal, todos com a
redação da lei citada. E quanto à fundamentação da decisão que
manteve a prisão do paciente, é sabido que só a decisão totalmente
imotivada é nula, pois a circunstância de conter fundamentação sucinta
ou deficiente não a invalida (STF, RTJ 73/220). Vê-se, claramente,
que fora corretíssima a decretação da custódia cautelar, repita-se; o
passado delituoso do paciente indica a necessidade da medida
extrema (cf. F.A., obtida em pesquisa no site do E. TJSP). Trata-se de
caso típico de adequação da medida restritiva de liberdade ao caso
concreto, diante da demonstração inequívoca do risco que o paciente
representa se permanecer no convívio com as vítimas, ou com
possibilidade de aproximar-se delas, mesmo porque a tentativa de
aplicação das medidas protetivas, ou aquelas previstas no art. 319
do C.P.P., sozinhas, não se mostram, evidentemente, suficientes
para resguardar a integridade física e o mínimo de segurança a
que as vítimas têm direito; e a indicação de imposição de medidas de
urgência já determinadas na própria audiência de custódia (cf. fls.
15/17) só reforça a necessidade da prisão preventiva, data maxima
venia. Posteriormente, foi mantida sua prisão preventiva, pela
inalterabilidade da situação anterior (cf. fl. 17). Assim, observa-se que
ante a inegável gravidade da conduta do paciente, qualquer medida
cautelar eventual, diversa do cárcere, não atenderia às finalidades de
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, na
medida em que representariam verdadeiro prêmio para a conduta do
réu e estímulo para a prática de condutas semelhantes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060836-07.2020.8.26.0000 -Voto no 46.433
5
Quanto ao pedido relativo a um possível reconhecimento de
excesso de prazo na formação da culpa, este é conhecido e
denegado, repita-se, pois o paciente também não está sofrendo o
aventado constrangimento ilegal.
Com efeito, nesse passo, segundo as informações prestadas
pela autoridade judiciária, e as cópias juntadas, vê-se que há
“audiência de instrução e julgamento” designada para o dia 21 de
maio de 2020, data não longínqua, observando-se a nova ordem
prisional e jurisdicional, em razão da pandemia do COVID-19; ou
seja, o alegado excesso de prazo, nesta ocasião, não se configura. O
processo caminha com a celeridade possível, na direção da correta
instrução, não se podendo falar, repita-se, em demora exagerada nos
trâmites processuais. No caso, a instrução, é forçoso convir, está ainda
dentro do critério do razoável; ainda mais quando se verifica que o feito
corre em Comarca sabidamente problemática em razão da quantidade
de feitos que lá tramitam, distribuídos em quantidade insuficiente de
Varas Judiciais (Fernandópolis/SP), o que, como é cediço, atrasa o
sempre perseguido célere andamento processual, com a realização de
todos os seus atos. Todavia, considerando-se a pletora de serviços
referida, não há que se falar, por ora, em excesso de prazo na
ultimação dos atos da formação da culpa, ou demora injustificada nos
trâmites do processo.
Por certo, o excesso de prazo na instrução criminal poderá
ocorrer se algum fato novo e relevante ocorrer após a análise e
julgamento deste writ; pois nesta data, a razoabilidade e a prudência
recomendam a manutenção do cárcere, considerando-se tudo o que
fora acima relatado e referido. Portanto, nesta data ainda não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060836-07.2020.8.26.0000 -Voto no 46.433
6
entrevê o alegado excesso de prazo na formação da culpa. Este
poderá ocorrer, repita-se. Mas isso ainda não ocorre.
Portanto, não obstante o denodo do Ilustre Impetrante, a
pretensão deduzida na inicial, sob qualquer ótica, fica rejeitada.
Ante o exposto, conhece-se do pedido de habeas corpus,
considera-se-o prejudicado quanto ao pleito de revogação da prisão
preventiva, e denega-se o writ, quanto ao pedido de reconhecimento
de excesso de prazo na manutenção do cárcere.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR